Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-45.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001440-45.2024.8.11.9005
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (RECLAMANTE), 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), LEANDRO FLAVIO SILVA - CPF: 970.846.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1001440-45.2024.8.11.9005.

Agravante:
BRDU SPE VERMONT LTDA.

Agravado:
MM.
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
31/03 A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência dos pressupostos legais para a reclamação. A parte agravante alega usurpação de competência, tempestividade dos embargos de declaração, inaplicabilidade do Enunciado nº 85 do FONAJE e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, contém vícios que justifiquem sua reforma, especialmente quanto ao cabimento da reclamação como meio adequado para impugnar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso em análise, a insurgência recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC ou no art. 15, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023), que atribui às Turmas Recursais Reunidas a competência para julgar reclamações contra decisões que divergem de suas súmulas.

A pretensão recursal não se amolda às finalidades da reclamação, configurando-se inadequação da via eleita para a impugnação do ato decisório, razão pela qual a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, deve ser mantida.

Os argumentos apresentados pelo agravante limitam-se a reiterar a alegação de suposta usurpação de competência e a insurgência contra a aplicação do Enunciado nº 85 do FONAJE, questões devidamente enfrentadas e rejeitadas na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada.

Inexistem vícios na decisão agravada que justifiquem sua reforma, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A reclamação é inadmissível quando não se enquadra nas hipóteses legais previstas no art. 988 do CPC e no art. 15, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

A inadequação da via eleita justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 932, VIII, 988; Lei nº 9.099/95, art. 46; Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023), art. 15, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na Reclamação nº 23.075/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2017; TJMT, N.U 1011195-61.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, julgado em 17/02/2025; TJMT, N.U 1023447-14.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 239386685, a qual
indeferiu
a inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso i, do CPC.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1)

Usurpação de competência – Decisão do juízo de primeiro grau;

2)

Tempestividade dos embargos de declaração – Empresa reclamante não foi intimada eletronicamente;

3)

Inaplicabilidade do Enunciado nº 85 do FONAJE;

4)

Violação dos princípios do contraditório e a ampla, bem como a publicidade dos atos.

Apesar de devidamente intimada (ID 269591286), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações apresentadas no agravo interno, verifica-se que a decisão monocrática prolatada (ID 239386685) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por
BRDU SPE Vermont Ltda.
em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que conheceu dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão prolatado no processo nº
8011722-10.2017.8.11.0003
.

Aduz o reclamante que o ato combatido usurpou a competência da 1ª Turma Recursal para apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que não conheceu do recurso inominado interposto.

Afirma que, após a inclusão do acórdão no sistema PJe, não houve a intimação das partes a respeito do inteiro teor do
decisum
, tendo a serventia certificado o trânsito em julgado.

Com efeito, não há cabimento para o manejo da reclamação no caso
sub examine
.

O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Conforme preceitua o
artigo 15, inciso VII
, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução
TJMT/OE nº 16/2023)
, compete às Turmas Recursais Reunidas julgar
reclamações contra julgamento proferido pelas Turmas Recursais, que estejam em divergência com suas súmulas.

O caso em análise, entretanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 988 do CPC ou no artigo 15, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

No caso, em que pese a oposição de embargos declaratórios contra o acordão prolatado nos autos sob nº
8011722-10.2017.8.11.0003,
a insurgência somente aportou após o trânsito em julgado do
decisum
.

Insta ressaltar que os Causídicos das partes foram devidamente intimados da sessão de julgamento em plenário virtual, realizada no período de
22 a 25/04/2024
, conforme certidão anexada no id. nº 208741199, dos autos nº
8011722-10.2017.8.11.0003,
sendo que o acórdão foi disponibilizado no dia
29/04/2024
.

Ademais, conforme consignado nos ids. 207807715 e 207807763, dos autos alhures mencionados:
O PRAZO RECURSAL PASSARÁ A FLUIR DA DATA DO ÚLTIMO DIA DO PERÍODO DA SESSÃO VIRTUAL
, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
ART. 35 DA RESOLUÇÃO N° 009/2011-TP
, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO-TJ-MT/TP Nº 05, DE 14/02/2019, E NA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO
ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
(grifei)

Partindo desse pressuposto, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º, da Lei nº 9.099/95.

Registre-se, ainda, que o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona:
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro - São Luis/MA).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012.
(...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO Nº 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)

Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.

Inobstante a isso, a parte
BRDU SPE Vermont Ltda.
opôs os embargos de declaração somente no dia
21/05/2024
, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em
20/05/2024
(id. 215407655 – autos nº
8011722-10.2017.8.11.0003),
e a baixa dos autos ao Juizado de origem.

Por fim, em que pese o julgamento pelo Juízo de origem de embargos declaratórios opostos contra o acordão da Turma Recursal, no caso, vê-se a ausência de prejuízo suportado pela parte, tendo em vista que a insurgência somente ocorreu após o trânsito em julgado do
decisum
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, no artigo 988, §1º, do mesmo diploma legal, e no artigo 15, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023),
INDEFIRO A INICIAL
e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

No caso, apesar das alegações do agravante, a decisão agravada
não
merece reparos.

O artigo 988 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento da reclamação, enquanto o artigo 15, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) atribui às Turmas Recursais Reunidas a competência para julgar reclamações contra decisões que divergem de suas súmulas.
Contudo, o caso em análise não se enquadra em nenhuma dessas possibilidades legais
.

Ademais, embora tenham sido opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos nº 8011722-10.2017.8.11.0003, a insurgência ocorreu apenas após o trânsito em julgado da decisão.

A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
(...)
Tese de julgamento: 1.

O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados a partir do dia útil seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, conforme artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE. 2.

Embargos de declaração interpostos após o transcurso do prazo legal são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.
(...) (N.U 1011195-61.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.
(N.U 1023447-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012.

(...)
(STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO Nº 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
239386685
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, resta prejudicada a solicitação presente no ID 266616799.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de recurso manifestamente inadmissível ou improvido.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025